Tribunal: STF
Processo: ARE 1590007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PROVAS COMPLEXAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 433 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA” (fl. 1, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes (e-doc. 9).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que, “ao reputar suficiente o LTCAT unilateralmente elaborado pela Administração, o Juízo vedou ao Município o contraditório técnico, impedindo a contestação efetiva do documento base da condenação”, e que, “ainda que o juiz seja o destinatário da prova, sua prerrogativa não pode ser exercida de modo a impedir o exercício da defesa, sobretudo quando se trata de questão fática de natureza técnica, como é a caracterização e o grau de insalubridade no ambiente de trabalho de servidor público da área da saúde” (fl. 3, e-doc. 10).

Sustentou que, “ao admitir a tramitação da causa no Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja sistemática procedimental impede a realização de perícia judicial complexa, o acórdão feriu o princípio do juiz natural” (fl. 3, e-doc. 10).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280  do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a controvérsia não se limita à análise de fatos ou provas, mas à negação de um direito processual fundamental: o direito de produção de prova técnica em matéria complexa, cuja ausência inviabilizou o contraditório e o devido processo legal”, e que “a discussão também possui natureza eminentemente constitucional, pois versa sobre a delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar demandas que envolvem prova técnica complexa, tema que transcende os limites do caso concreto” (fls. 3-4, e-doc. 13).

Pede o provimento do presente agravo, “para que seja conhecido e processado o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 13).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante insurge-se contra o acórdão recorrido, pelo qual indeferida a produção de prova pericial complexa, conforme os seguintes fundamentos:
“Perlustrando os autos, verifica-se que a controvérsia reside na verificação da existência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova pericial complexa para apuração da condição insalubre no local de trabalho da servidora recorrida.  
Prefacialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa. Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizada a especificação de provas, apenas à parte autora.  
É sabido e ressabido que o juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC. 
No caso em exame, o magistrado entendeu suficientes as provas já produzidas nos autos para formar seu convencimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.  Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial complexa, também não procede.
No caso em análise, consta dos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo próprio Município recorrente, que atesta a condição insalubre em grau médio para o cargo ocupado pela recorrida. Assim, a matéria encontra-se suficientemente esclarecida, não sendo necessária a produção de nova perícia.  
Ademais, a Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 10, prevê a possibilidade de realização de exame técnico por profissional de confiança do juiz quando a matéria não exigir perícia complexa. No caso em tela, ainda que fosse necessária a produção de prova pericial, esta não seria de natureza complexa, uma vez que se resume à verificação das condições ambientais de trabalho da recorrida.  
Todavia, no presente caso, o laudo técnico já juntado aos autos esclarece satisfatoriamente a questão relativa às condições insalubres de trabalho.
Além disso, conforme bem pontuado nas contrarrazões, o próprio recorrente produziu a prova técnica, não tendo impugnado especificamente o laudo por ele mesmo elaborado, o que torna desnecessária a produção de nova perícia.  
No que tange ao mérito, observa-se que o recorrente não apresentou argumentação específica, limitando-se a suscitar as preliminares já analisadas, o que prejudica a análise de eventual reforma da sentença quanto ao mérito propriamente dito.  
Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, pois demonstrado nos autos que a legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exercem suas atividades em condições insalubres. O laudo técnico juntado aos autos comprova que a recorrida, no cargo de Técnico de Enfermagem, exerce suas funções em condições insalubres em grau médio, fazendo jus ao adicional de 20% sobre o salário mínimo, nos termos do art. 40 da Lei Municipal nº 958/2010” (fls. 4-5, e-doc. 7).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância de origem, quanto à suficiência da prova produzida nos autos para resolução da controvérsia, demandaria a análise da legislação processual ordinária e o reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, este Supremo Tribunal assentou a natureza infraconstitucional da questão posta nos autos, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.671, precedente do Tema 433 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:
“A questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator o Ministro Cézar Peluso, Plenário, DJe 6.9.2011).

7. Também não procedem os argumentos do agravante quanto à ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da ausência de repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame de legislação infraconstitucional, como no presente caso:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, Tema 660, DJe 1º.8.2013)

Declarada carente de repercussão geral a matéria, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora